Tribunal: TCU
Processo: 007.535/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata do ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e instituída por Antônio Paulo Miranda em benefício de Rita Chaves Meira Miranda, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em benefício de Rita Chaves Meira Miranda, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto; 9.3.2. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência da presente deliberação, que poderá escolher entre a vantagem decorrente de quintos/décimos e a derivada da opção, vez que o percebimento cumulativo não era permitido pelos arts. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de ciência do conteúdo desta deliberação pela interessada. 9.4. esclarecer à unidade de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão e encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.